Tribunal: STF
Processo: HC 228290
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, declarou inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, que determinava a “obrigatoriedade da fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado”. Contudo, naquela ocasião, o Plenário deste Tribunal assegurou “a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal”. 



    2. Situação concreta em que o regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da quantidade da droga apreendida (1.020,4 g de cocaína). De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante.



    3. Agravo regimental desprovido.